Tribunal: TJDFT
Processo: 0722063-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722063-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: NOVA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE VELAS LTDA, JOSE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO, ROMILDA MOREIRA VIANA D E S P A C H O Em razão da probabilidade de os embargos de declaração terem efeitos infringentes, manifestem-se os agravados no prazo legal. Brasília/DF, 26 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator